Tribunal: STF
Processo: RE 412604
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-23
Data de publicação: 2004-03-23

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EXTEMPORANEIDADE -PRODUÇÃO
TARDIA DO DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ALEGADA TEMPESTIVIDADE RECURSAL
 - IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR, NO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, DE TAL PEÇA DOCUMENTAL, DESDE QUE JÁ EXISTENTE À ÉPOCA DA
INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO